Tribunal: STF
Processo: AI 735182
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 639/STF. 



    Não foi juntada aos autos a cópia do termo de juntada do mandado de intimação da decisão agravada, peça necessária à verificação da tempestividade do agravo de instrumento. Incidência da Súmula 639/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.